Tribunal: CARF
Processo: 10630.720323/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720323/2014-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.942 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
LIECIO CESAR REIS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, é correto o
procedimento fiscal que arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de
Preços de Terras desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. COMPROVAÇÃO.
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de
animais apascentados no imóvel no período do lançamento. Comprovada a
existência de animais suficientes a respaldar - com base no índice de lotação
mínima - a área de pastagens declarada, deve esta ser reestabelecida.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir o crédito tributário lançado para R$
8.812,35, sobre o qual devem ser aplicados os juros de mora e a multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720323/2014-64
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720323/2014-64

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 71/72, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 56/63, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR de fls. 2/6, lavrado em 19/05/2014, relativo ao
exercício de 2009, com suposta ciência do RECORRENTE em 28/05/2014, conforme extrato
dos correios de fl. 13.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 108.023,74 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área efetivamente utilizada para
plantação com produtos vegetais, (ii) a área efetivamente utilizada para pastagens, (iii) e o valor
da terra nua – VTN declarado, que foi arbitrado com base na tabela SIPT, conforme cálculos de
fl. 04.
Assim, as áreas de produtos vegetais (154ha) e de pastagens (500ha) declaradas
foram integralmente glosadas de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de
fl. 05, sendo alterado para 0ha a área utilizada para atividade rural, o que provocou na
consequente alteração do grau de utilização de 93,2% para 0%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 127.800,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel, que era de R$ 1500,00 por hectare.
Deste modo, o VTN foi ampliado de R$ 127.800,00 para R$ 1.059.300,00, conforme tabelas
abaixo:

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720323/2014-64

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 16/20 em 27/06/2014. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado em 28/05/2014 (fls. 13), o contribuinte apresentou em 27/06/2014 a
impugnação de fls. 16/20, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 26/44
e 50/53, alegando, em síntese:
- discorre sobre o referido lançamento suplementar, do qual discorda, pelo arbitramento
absurdo do VTN em R$ 1.500,00/ha, e apresenta laudo técnico de avaliação com um
VTN de R$ 180,97/ha, além de cartão do IMA e comprovantes do IEF, existindo, ainda,
no imóvel uma área não tributável de preservação permanente de 67,05 ha;
- cita e transcreve parcialmente a legislação de regência e acórdão do Judiciário, para
referendar seus argumentos.
Ao final, demonstradas a insubsistência e a improcedência desse lançamento, requer
seja acolhida a presente impugnação, para cancelar o débito fiscal reclamado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 56/63):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2009, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essa pretendida área
ambiental tenha sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em
tempo hábil junto ao IBAMA.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR/2009, por falta de documentos de prova hábeis para comprovar a
área plantada no ano-base de 2008.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Deve ser restabelecida parcialmente a área de pastagens declarada para o ITR/2009,
glosada pela autoridade fiscal, quando comprovada a existência de rebanho suficiente
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720323/2014-64

para tanto no ano-base de 2008, por meio de documentos hábeis, observada a legislação
de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com a necessária ART/CREA, conforme
a NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato
gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O lançamento do crédito foi julgado parcialmente procedente, reestabelecendo
parcialmente os valores glosados pela fiscalização a título de área de pastagem (inicialmente
declarado em 500ha), reconhecendo a existência de gado suficiente para justificar uma área de
pastagem de 284,0 ha (documento de controle de vacinação à fl. 44 e documentos de fls. 50/52).
Tal circunstância foi suficiente para aumentar o grau de utilização do imóvel de 0% para 40,4%,
reduzindo a alíquota de 4,7% para 3,7%, nos termos da tabela de fls. 63.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 30/06/2017,
conforme AR de fls. 67, apresentou o recurso voluntário de fls. 71/72 em 25/07/2017.
Em suas razões, anexa a ficha de controle de vacinação de 2008, a qual comprova
o fato de que o imóvel realmente possuía no ano de 2008, o total de 284 (duzentos e oitenta
quatro) cabeças de gado bovino e pede também que seja o valor da terra nua do imóvel
reavaliado em conformidade com o Decreto 039/2005 da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho
em anexo (fls. 77/78).

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
MÉRITO
Da matéria incontroversa
Inicialmente, cumpre salientar que o contribuinte não apresentou recurso acerca
da glosa da área de produção vegetal, sendo esta considerada matéria incontroversa, nos termos
do art. 17 do Decreto no 70.235/72:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720323/2014-64

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da área de pastagens
Em seu recurso, o RECORRENTE, alega, em síntese, que por um lapso de
funcionário do IMA, não foi apresentada a ficha de controle de vacinação referente ao mês de
novembro de 20/11/2008, razão pela qual deve ser reestabelecida a área de pastagem declarada.
Como cediço, a glosa destas áreas altera o grau de utilização do imóvel. O grau de
utilização do imóvel é a relação entre a área efetivamente destinada ao desenvolvimento da
atividade rural e a totalidade da área aproveitável deste imóvel, nos termos do art. 10, inciso VI,
da Lei no 9.393/1996, abaixo transcrito:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: [...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Este grau tem relevância, pois a alíquota incidente sobre o valor da terra nua será
majorada a depender do grau de utilização do imóvel, nos termos do art. 11, Lei no 9.393/1996.
Confira-se

Portanto, para aumentar o grau de utilização do seu imóvel, o RECORRENTE
deve comprovar a efetiva utilização da área glosada pela fiscalização nas atividades de produção
vegetal e de pastagem.
No que se refere a glosa das áreas de pastagem, a DRJ reconheceu que o
RECORRENTE conseguiu comprovar a existência de 142 animais no ano-base 2008 em razão
da declaração e da ficha de controle de vacinação (fls. 51/52), expedidas pelo IMA, com 284
bovinos vacinados em 22/05/2008.
Por sua vez, em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou o
comprovante da vacinação do mês de novembro/2008, o qual atesta a existência também de 284
cabeças de gado no período (fls. 74/75).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720323/2014-64

Deste modo, s.m.j., entendo que a ficha de controle de vacinação relativa a
nov/2008 atesta que o contribuinte permaneceu, no 2o semestre, com o mesmo rebanho de 284
gados bovinos indicados na ficha de controle de vacinação de mai/2008, acatada pela DRJ para
reconhecer a existência de 142 animais no ano-base 2008.
Portanto, é possível reconhecer que o RECORRENTE permaneceu com 284
animais em 2008, e não com os 142 acatados pela DRJ.
Logo, considerando o índice de lotação de 0,5 cabeça por hectare fixado para
região do imóvel, conforme observado pela decisão da DRJ, o contribuinte comprovou a
existência do potencial de utilização de 568,00ha de área de pastagens.
Contudo, considerando que o RECORRENTE apenas declarou em DITR a
existência de 500ha de área de pastagem, entendo que não cabe neste processo majorar a área de
pastagem para além daquilo que foi declarado pelo contribuinte.
Isso porque, tal conduta implicaria na alteração de sua própria declaração após o
lançamento, ato de verdadeira retificação de sua declaração. Transcrevo recente precedente desta
Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720323/2014-64

Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Assim, a menos que fosse demonstrado o caso de mero erro de preenchimento, tal
questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e não por este órgão de
julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
Logo, não há competência para esta autoridade julgadora reconhecer a existência
de qualquer área em valores maiores aquilo que já foi declarado pelo contribuinte em sua DITR.
Assim, entendo por afastar a glosa das áreas de pastagens e reestabelecer os
500,00ha declarados inicialmente em DITR pelo RECORRENTE.

Do Valor da Terra Nua
Por fim, pleiteou o RECORRENTE que o VTN fosse arbitrado em conformidade
com os valores estabelecidos no Decreto no 39/2005 da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho.
Entendo, contudo, que não merece prosperar o pleito do RECORRENTE.
Isto porque, a legislação de regência do ITR é clara ao determinar que em caso de
suspeita de subavaliação do valor da terra nua, o lançamento de ofício tomará como base as
informações sobre preços de terras constante em sistema a ser instituído pela RFB, a ver:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.942 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720323/2014-64

Este sistema é o chamado Sistema de Preços de Terra (“SIPT”), instituído pela
Portaria SRF no 447/2002.
Deste modo, na ausência de laudo comprovando o valor do VTN adotado, é o
SIPT quem será competente para determinar o preço da terra nua. Logo, o decreto municipal
apresentado pelo RECORRENTE não tem competência para determinar o VTN do presente
lançamento.
Deste modo, entendo pela manutenção do VTN obtido pela fiscalização mediante
consulta ao SIPT.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, apenas para cancelar a glosa das áreas de
pastagens e reestabelecer os 500,00ha declarados inicialmente em DITR pelo RECORRENTE.
Com isso, o grau de utilização do imóvel passa a ser de 71,22%, devendo a alíquota ITR ser
reajustada para 0,85%.
Assim, o cálculo o imposto mantido deve ser o seguinte:

DRJ
Apurado
VTN tributável
1.059.300,00
1.059.300,00
Alíquota
3,3%
0,85%
ITR devido
34.956,90
9.004,05
(-) Imposto declarado
191,70
191,70
Diferença do ITR apurada
34.765,20
8.812,35
Portanto, como a DRJ já havia ajustado o lançamento para manter a cobrança do
ITR de R$ 34.765,20 (valor principal), o mesmo deve ser ajustado para manter a cobrança do
valor principal de ITR de R$ 8.812,35, sobre o qual devem ser aplicados os juros de mora e a
multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital